Tribunal: STJ
Processo: 0028435-08.2023.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968262 - SE
(2025/0225610-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: OCA CENTRO DE TREINAMENTO LTDA
ADVOGADO
: SANDRO MEZZARANO FONSECA - SE002238
EMBARGADO
: RIOMAR SHOPPING ARACAJU S.A.
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - RJ093664
ANNA CAROLINA BARBOSA TINOCO - RJ176041
RAFAEL YAN DE SOUSA ALVES - RJ252790
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
NATUREZA
ADESIVA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno em
razão da ausência de violação do
II, do CPC, da aplicação das Súmulas
art. 1.022,
n. 5 e 7 do STJ e da conclusão de inexistência de natureza adesiva do contrato à
luz do
da
O valor da causa foi fixado em R$ 48.710,04.
art. 54
Lei n. 8.245/1991.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise
específica da tese de contrato de adesão, com aplicação do
do Código
art. 423
Civil, à luz das “Normas Gerais” e do item 10.1 do quadro de resumo (custo de
ocupação de 20%); (ii) saber se houve omissão quanto à tese de que o
reconhecimento da nulidade do julgamento dos embargos de declaração na origem
dispensaria reexame de cláusulas e provas; (iii) saber se há omissão na correlação
entre a premissa de negociação complexa e a efetiva constatação de cláusulas
ambíguas ou contraditórias; e (iv) saber se há erro material na premissa de
necessidade de reexame de cláusulas e de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à natureza adesiva do contrato: o acórdão enfrentou a
questão, afastou a negativa de prestação jurisdicional e aplicou ao caso o
da
art. 54
reconhecendo a complexidade das negociações, incidindo na
Lei n. 8.245/1991,
espécie os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55324131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: e9c04a60-d236-4fe6-a658-d7b1d4d74177

5. Não subsiste omissão sobre a desnecessidade de reexame de cláusulas e de
provas: a decisão embargada afirmou que a pretensão demanda interpretação
contratual e incursão probatória, atraindo a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. Inexiste omissão na correlação entre a premissa de negociação complexa e o
exame de cláusulas: o acórdão consignou que a conclusão de inexistência de
contrato de adesão decorre da complexidade das tratativas e que eventual revisão
exigiria reexame de cláusulas e provas.
7. Não há erro material: a premissa de necessidade de reexame de cláusulas e do
acervo probatório é fundamentada e reflete juízo jurídico, não havendo equívoco
de fato ou lapso material. A parte busca rediscutir o mérito, o que é impróprio em
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
embargado analisa devidamente a tese de contrato de adesão e afasta a negativa de
prestação jurisdicional, aplicando o
da
e as Súmulas n. 5
art. 54
Lei n. 8.245/1991
e 7 do STJ. 2. Não há omissão quando a decisão afirma que a revisão pretendida
demanda interpretação de cláusulas e reexame de provas, incidindo os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Inexiste omissão na correlação entre a premissa de
negociação complexa e a conclusão sobre a inexistência de contrato de adesão
quando o acórdão explicita tais fundamentos. 4. Não há erro material quando a
decisão embargada, de forma clara, firma a necessidade de reexame de cláusulas
contratuais e do acervo probatório”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2o; CC, art. 423;
Lei n. 8.245/1991, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, EDcl no AgRg no
RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: e9c04a60-d236-4fe6-a658-d7b1d4d74177

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968262 - SE (2025
/0225610-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : OCA CENTRO DE TREINAMENTO LTDA
ADVOGADO
: SANDRO MEZZARANO FONSECA - SE002238
EMBARGADO
: RIOMAR SHOPPING ARACAJU S.A.
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - RJ093664
ANNA CAROLINA BARBOSA TINOCO - RJ176041
RAFAEL YAN DE SOUSA ALVES - RJ252790
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NATUREZA ADESIVA.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno em
razão da ausência de violação do
II, do CPC, da aplicação das Súmulas n.
art. 1.022,
5 e 7 do STJ e da conclusão de inexistência de natureza adesiva do contrato à luz do
da
O valor da causa foi fixado em R$ 48.710,04.
art. 54
Lei n. 8.245/1991.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise
específica da tese de contrato de adesão, com aplicação do
do Código Civil,
art. 423
à luz das “Normas Gerais” e do item 10.1 do quadro de resumo (custo de ocupação
de 20%); (ii) saber se houve omissão quanto à tese de que o reconhecimento da
nulidade do julgamento dos embargos de declaração na origem dispensaria reexame
de cláusulas e provas; (iii) saber se há omissão na correlação entre a premissa de
negociação complexa e a efetiva constatação de cláusulas ambíguas ou
Documento eletrônico VDA53564946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:18
Código de Controle do Documento: d597c3c2-dfec-4fd3-9c95-ef02ef0d933f

contraditórias; e (iv) saber se há erro material na premissa de necessidade de
reexame de cláusulas e de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão quanto à natureza adesiva do contrato: o acórdão enfrentou a
questão, afastou a negativa de prestação jurisdicional e aplicou ao caso o
da
art. 54
reconhecendo a complexidade das negociações, incidindo na
Lei n. 8.245/1991,
espécie os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Não subsiste omissão sobre a desnecessidade de reexame de cláusulas e de provas:
a decisão embargada afirmou que a pretensão demanda interpretação contratual e
incursão probatória, atraindo a aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
6. Inexiste omissão na correlação entre a premissa de negociação complexa e o
exame de cláusulas: o acórdão consignou que a conclusão de inexistência de contrato
de adesão decorre da complexidade das tratativas e que eventual revisão exigiria
reexame de cláusulas e provas.
7. Não há erro material: a premissa de necessidade de reexame de cláusulas e do
acervo probatório é fundamentada e reflete juízo jurídico, não havendo equívoco de
fato ou lapso material. A parte busca rediscutir o mérito, o que é impróprio em
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
embargado analisa devidamente a tese de contrato de adesão e afasta a negativa de
prestação jurisdicional, aplicando o
da
e as Súmulas n. 5 e
art. 54
Lei n. 8.245/1991
7 do STJ. 2. Não há omissão quando a decisão afirma que a revisão pretendida
demanda interpretação de cláusulas e reexame de provas, incidindo os óbices das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. Inexiste omissão na correlação entre a premissa de
negociação complexa e a conclusão sobre a inexistência de contrato de adesão
quando o acórdão explicita tais fundamentos. 4. Não há erro material quando a
decisão embargada, de forma clara, firma a necessidade de reexame de cláusulas
contratuais e do acervo probatório”.
Documento eletrônico VDA53564946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:18
Código de Controle do Documento: d597c3c2-dfec-4fd3-9c95-ef02ef0d933f

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2o; CC, art. 423;
Lei n. 8.245/1991, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ, EDcl no AgRg no RE
nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.

RELATÓRIO

OCA CENTRO DE TREINAMENTO LTDA. opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 579-580, que, em agravo interno interposto contra
decisão proferida em agravo em recurso especial, manteve o desprovimento,
assentando a ausência de violação do
II, do Código de Processo Civil e a
art. 1.022,
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O acórdão foi assim ementado (fls. 579-580):

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. NATUREZA ADESIVA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em
recurso especial, em ação declaratória na qual a parte autora pleiteou a interpretação
de contrato de locação para limitar o valor da locação a 20% das vendas brutas, com
base em cláusula contratual específica.
2. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, decisão mantida
pelo Tribunal de origem, que afastou a alegação de natureza adesiva do contrato e
aplicou o
da Lei do Inquilinato, destacando a complexidade da negociação
art. 54
contratual.
3. No recurso especial, a parte recorrente alegou violação do
II, do
art. 1.022,
CPC, ao
do Código Civil e 54 da
além de sustentar a
art. 423
Lei n. 8.245/1991,
inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53564946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:18
Código de Controle do Documento: d597c3c2-dfec-4fd3-9c95-ef02ef0d933f

4. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de locação em análise
possui natureza adesiva, de modo a justificar a aplicação do
do Código Civil, e
art. 423
se a revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de cláusulas
contratuais e provas, atraindo os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e fundamentada, as
questões postas, afastando a alegação de omissão e a violação do
II, do
art. 1.022,
CPC.
6. O Tribunal de origem concluiu que o contrato de locação não possui natureza
adesiva, aplicando o
da Lei do Inquilinato, que reconhece a complexidade das
art. 54
negociações contratuais em shopping centers.
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de
cláusulas contratatuais e do acervo probatório, o que é vedado em recurso especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 8. A parte agravante não demonstrou situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão de entendimento sobre a natureza de contrato
de locação e a forma de cobrança de valores locatícios, quando demandar reexame de
cláusulas contratuais e provas, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC,
II; CC,
art. 1.022,
art. 423;
Lei n. 8.245/1991, art. 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5 e 7.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos seguintes
pontos:
a) análise específica da tese de contrato de adesão, com aplicação do
do Código Civil, à luz das “Normas Gerais” e do item 10.1 do quadro de
art. 423
resumo, que trataria do custo de ocupação percentual de 20%;
b) alegação de que o reconhecimento da nulidade do julgamento dos
embargos de declaração na origem dispensaria reexame de cláusulas e de provas,
porquanto os “pressupostos fáticos e contratuais” estariam descritos no acórdão
estadual; e
c) inexistência de correlação, na decisão embargada, entre a premissa de
negociação complexa e a efetiva constatação de cláusulas ambíguas ou contraditórias.
Documento eletrônico VDA53564946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:18
Código de Controle do Documento: d597c3c2-dfec-4fd3-9c95-ef02ef0d933f

Afirma que há erro material quanto à premissa processual objetivamente
verificável, porque o acórdão embargado teria atribuído à controvérsia necessidade
de reexame de cláusulas e de provas, quando o pedido se limita à integração por
negativa de prestação jurisdicional e à qualificação jurídica de fatos incontroversos.
Requer o provimento dos embargos para que se reconheçam o erro
material e a omissão, com efeitos modificativos, a fim de prover o agravo interno no
agravo em recurso especial para admissão do recurso especial.
A impugnação aos embargos foi apresentada às fls. 604-612.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado. O valor da causa foi fixado
em R$ 48.710,04.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão e erro material quanto à análise da
natureza adesiva do contrato e à necessidade de reexame de cláusulas contratuais e
provas.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
aplicação do
do Código Civil ao contrato de locação em
,
art. 423
shopping center
considerado de adesão e vinculado ao item 10.1 do quadro de resumo (custo de
ocupação de 20%), não teria sido enfrentada de modo específico.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 579-580):

A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e fundamentada, as
questões postas, afastando a alegação de omissão e a violação do
II, do
art. 1.022,
CPC.
Documento eletrônico VDA53564946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:18
Código de Controle do Documento: d597c3c2-dfec-4fd3-9c95-ef02ef0d933f

O Tribunal de origem concluiu que o contrato de locação não possui natureza
adesiva, aplicando o
da Lei do Inquilinato, que reconhece a complexidade das
art. 54
negociações contratuais em shopping centers.
A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de
cláusulas contratatuais e do acervo probatório, o que é vedado em recurso especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta que a negativa de prestação
jurisdicional foi afastada e que a tese de natureza adesiva foi enfrentada com
fundamento na aplicação do
da
e na complexidade das
art. 54
Lei n. 8.245/1991
negociações, além de haver a incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à afirmação de que o
conhecimento do recurso especial prescinde de reexame de cláusulas e
de provas porque os pressupostos contratuais e fáticos estariam descritos no acórdão
estadual, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a revisão pretendida demandaria
interpretação de cláusulas contratuais e reexame do acervo probatório, atraindo a
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Observe-se (fls. 580):

A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de
cláusulas contratuais e do acervo probatório, o que é vedado em recurso especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada.

Assim, a alegação de omissão nessa perspectiva foi devidamente analisada
no acórdão, inexistindo vício integrável.
Documento eletrônico VDA53564946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:18
Código de Controle do Documento: d597c3c2-dfec-4fd3-9c95-ef02ef0d933f

No que se refere ao alegado erro material quanto à premissa de que a
controvérsia exigiria reexame de cláusulas contratuais e de provas, no acórdão
embargado, a questão foi claramente analisada e fundamentada.
Concluiu-se, nesse julgamento, que o exame das teses sobre a natureza do
contrato e a forma de cobrança locatícia impõe interpretação de cláusulas e incursão
no conjunto probatório, o que impede o conhecimento pela via especial.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
não revela equívoco de fato ou lapsos materiais, mas busca rediscutir o mérito da
conclusão adotada, o que é impróprio em embargos de declaração.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto,
não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe
25/8/2020,
de
.
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil).
É o voto.

Documento eletrônico VDA53564946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:18
Código de Controle do Documento: d597c3c2-dfec-4fd3-9c95-ef02ef0d933f

Documento eletrônico VDA53564946 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:18
Código de Controle do Documento: d597c3c2-dfec-4fd3-9c95-ef02ef0d933f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.968.262 / SE
Número Registro: 2025/0225610-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00284350820238250001 202311500854 202400843522 284350820238250001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OCA CENTRO DE TREINAMENTO LTDA
ADVOGADO
: SANDRO MEZZARANO FONSECA - SE002238
AGRAVADO
: RIOMAR SHOPPING ARACAJU S.A.
ADVOGADOS : MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - RJ093664
ANNA CAROLINA BARBOSA TINOCO - RJ176041
RAFAEL YAN DE SOUSA ALVES - RJ252790
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OCA CENTRO DE TREINAMENTO LTDA
ADVOGADO
: SANDRO MEZZARANO FONSECA - SE002238
EMBARGADO : RIOMAR SHOPPING ARACAJU S.A.
ADVOGADOS
: MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - RJ093664
ANNA CAROLINA BARBOSA TINOCO - RJ176041
RAFAEL YAN DE SOUSA ALVES - RJ252790
Documento eletrônico VDA55296685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:12
Código de Controle do Documento: ac2d7186-a135-445f-8dab-ad58c179fc61

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:12
Código de Controle do Documento: ac2d7186-a135-445f-8dab-ad58c179fc61